Tribunal: TJBA
Processo: 0331262-57.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331262-57.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVAN RODRIGUES MENEZES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. DIÁRIAS DECORRENTES DE DESLOCAMENTO EM OPERAÇÃO VERÃO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS DIÁRIAS RELATIVAS A TRANSPORTE E DESPESAS ACESSÓRIAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por policial militar para condenar o Estado ao pagamento de diárias referentes ao período em que esteve deslocado, por ordem administrativa, entre dezembro de 2010 e abril de 2011, na cidade de Valença/BA, para atuação em operação policial.

2. Fato relevante. O servidor comprovou participação na Operação Verão 2010/2011, com deslocamento temporário da sede funcional, sendo fornecidas pela Administração alimentação e hospedagem em alojamento da corporação.

3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito ao pagamento das diárias relativas a transporte e despesas acessórias, excluindo as parcelas de alimentação e hospedagem, fornecidas in natura pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se policial militar deslocado temporariamente da sede, por interesse do serviço, faz jus ao recebimento de diárias relativas a transporte e despesas acessórias, ainda que a Administração tenha fornecido alimentação e hospedagem durante a missão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar o direito ao recebimento de diárias quando houver deslocamento eventual ou transitório da sede no interesse do serviço.

6. Restou comprovado nos autos o deslocamento do servidor para participação em operação policial em localidade diversa da sede funcional.

7. O fornecimento de alimentação e hospedagem pela Administração não afasta o direito ao recebimento de diárias destinadas a custear outras despesas decorrentes do deslocamento, como transporte e gastos logísticos.

8. A jurisprudência do tribunal reconhece o direito de policiais militares ao recebimento de diárias quando demonstrado o deslocamento a serviço, ainda que parte das despesas tenha sido custeada pela Administração.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 80331262-57.2012.8.05.0001, originários da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e apelado,
IVAN RODRIGUES MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.